Tribunal: TJES
Processo: 0018541-85.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018541-85.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA FERREIRA VIRISSIMO e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

CONTRATO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO
EARE
SP
600.663/RS
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO
SUBJETIVO.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para reconhecer a abusividade da cobrança casada de seguro e condenar a requerida à restituição simples dos valores, afastando a tese de abusividade dos juros remuneratórios e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos; (ii) verificar se a simples estipulação de juros acima da taxa média de mercado é suficiente para justificar a sua revisão judicial e consequente repetição do indébito; (iii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, mesmo na ausência de má-fé da instituição financeira; e (iv) determinar se a abusividade da taxa de juros enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios muito superiores a da taxa média de mercado caracteriza prática abusiva, passível de revisão judicial, conforme precedentes do STJ e do TJES.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada supera em mais de 50% a taxa média de mercado, evidenciando a abusividade e impondo sua limitação.

5. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados deve ser precedida de demonstração do elemento subjetivo, se ocorrido antes da publicação do acórdão referente ao julgamento do EAREsp 600.663/RS, como no caso, tendo restado ausente a demonstração da má-fé da instituição financeira.

6. A abusividade dos juros, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado nos tribunais, sendo necessária a demonstração de abalo psíquico ou lesão extrapatrimonial efetiva, o que não se verifica no caso.

7. Diante da sucumbência recíproca, as custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem ser redistribuídos, na proporção de 70% para a requerida/apelada e 30% para a autora/apelante, destacando a suspensão da exigibilidade da verba em relação a parte autora/apelante por estar amparada pela justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. R
ecurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A pactuação de taxa de juros significativamente superior à média de mercado configura abusividade, legitimando a revisão contratual e a limitação dos encargos ao patamar médio.

2. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados deve ser precedida de demonstração do elemento subjetivo se ocorrido antes da publicação do acórdão referente ao julgamento do EAREsp 600.663/RS.

3. A abusividade de cláusulas contratuais, por si só, não caracteriza dano moral, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único, art. 51, §1º; CPC, art. 85, §11, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022; REsp n. 2.217.356/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025; EREsp nº 1.413.542; EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022; TJES, 5001156-03.2023.8.08.0011, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/07/2025; TJES, 5005649-23.2023.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg:26/01/2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
LUZIA FERREIRA VIRÍSSIMO
, eis que irresignada com a sentença das fls. 131/137v. dos autos físicos (id 15741303) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para reconhecer a abusividade da cobrança casada de seguro, condenar a requerida à restituição simples dos valores, e as partes ao pagamento
pro rata
de honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese

(
i
)

a estipulação de taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado;

(ii)

a necessidade de repetição em dobro dos valores pagos; e
(iii)
a existência de danos morais.

Pois bem.

Em relação a suposta ilegalidade das
taxas de juros
pactuadas, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 27), consolidou orientação de que admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. [...]. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. [...]. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Ademais, a Segunda Seção da Corte Superior sedimentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
Fixou, ainda, o entendimento de que a constatação do abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora.

2. [...]. 3. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.217.356/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)

Na espécie, a apelante pactuou com a apelada dois contratos de empréstimo pessoal, por adesão (fl. 24 dos autos físicos – id 15741303):

(i) em 05/09/2018 o contrato nº 37.718493-6, com juros remuneratórios de 14,73% ao mês e 420,25% ao ano; e

(ii) em 03/04/2018 o contrato nº 37.152449-8, com juros remuneratórios de 16,45% ao mês e 521,90% ao ano.

A partir de informações retiradas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS (cód. 25464 e 20742), a taxa média de mercado para a modalidade “crédito pessoal não consignado - pessoas físicas” era de 6,99% ao mês (para o mês de abril) e 6,88% ao mês (para o mês de setembro), e de 125,00% ao ano (para o mês de abril) e 122,29% ao ano (para o mês de setembro)
1
, ou seja, superior a 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Sobre a discussão, já se manifestou este órgão fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. - Trata-se de apelação cível interposta por Vanuza Pereira Werneck contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela instituição financeira Dacasa Financeira S.A., para cobrança de crédito decorrente de contrato bancário. A recorrente alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e pleiteou a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (I) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, por superar significativamente a média de mercado à época da contratação; (II) saber se, reconhecida a abusividade, deve ser descaracterizada a mora da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada (14,73% a.m.) é mais que o dobro da taxa média de mercado (6,80% a.m.) para operações semelhantes em junho de 2019, o que evidencia abusividade conforme precedentes do STJ e jurisprudência deste Tribunal.

4. Caracterizada a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 28/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente em junho de 2019, com a consequente descaracterização da mora.

Tese de julgamento:

1.A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando excede significativamente a média de mercado para operações semelhantes, podendo ser limitada judicialmente.

2. Reconhecida a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, deve-se afastar a configuração da mora do devedor. (TJES, 5001156-03.2023.8.08.0011, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/07/2025)

Assim, de rigor a redução dos juros remuneratórios para a taxa média do mercado praticada no período de adesão aos contratos, merecendo acolhida o apelo no ponto.

No tocante à pretensão de
restituição em dobro
, a Corte Especial do

Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp nº 1.413.542, uniformizou o entendimento a fim de dispensar a comprovação do elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Porém, a aplicabilidade da referida orientação foi modulada para que incida apenas nas cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão. Confira-se excerto do aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. [...]

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito,
fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

In casu
, dos contratos de empréstimo pessoal, acostados à fl. 24 dos autos físicos (id 15741303), vislumbra-se que ambos foram pactuados em 18 parcelas, sendo que a primeira parcela do contrato nº 37.152449-8 foi paga em 25/05/2018 e a do contrato nº 37.718493-6 foi paga em 05/10/2018, e a última parcela de ambos os contratos venceu antes da publicação do EREsp nº 1.413.542.

Prevalece nos contratos em exame, pois, a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira. A corroborar, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. [...]. 2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Do cotejo dos autos, verifica-se ausente prova da má-fé da apelada, sendo caso de restituição simples do valor pago a maior, portanto.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto aos
dano
s
mora
is
.

Embora considerada abusiva a taxa de juros prevista nos contratos, tal fato, por si só, mostra-se incapaz de gerar dano imaterial passível de recomposição, configurando-se como mero aborrecimento do dia a dia, mormente porque não houve repercussão em sua esfera subjetiva.

Nesse sentido, recente aresto deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora pleiteou a declaração de abusividade na taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo pessoal (juros de 24,17% a.m. e 1.243,23% a.a.), além da condenação por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua adequação à taxa média de mercado (5,32% a.m. e 86,35% a.a.), com devolução simples dos valores excedentes, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.

[...]. 7
. A
abusividade dos juros, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado nos tribunais, sendo necessária a demonstração de abalo psíquico ou lesão extrapatrimonial efetiva, o que não se verifica no caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recursos desprovidos.

(TJES, 5005649-23.2023.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg:26/01/2026)

Não evidenciado, pois, prejuízo à honra, sofrimento ou integridade psicológica da apelante, de modo que indevida a indenização postulada.

Redefino os ônus sucumbenciais distribuídos pelo juízo
a quo
, haja vista o acolhimento do pleito de abusividade dos juros remuneratórios, para condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC, na proporção de 70% para a requerida/apelada e 30% para a autora/apelante, destacando a suspensão da exigibilidade da verba em relação a parte autora/apelante por estar amparada pela justiça gratuita.

Por derradeiro, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em casos de provimento parcial.

Pelo exposto, conheço do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
e reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinando a sua limitação à taxa média de mercado praticada no período de adesão aos contratos.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC, na proporção de 70% para a requerida/apelada e 30% para a autora/apelante, destacando a suspensão da exigibilidade da verba em relação a parte autora/apelante por estar amparada pela justiça gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)